Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão interlocutória transcrita (ID 25697875 –pág.3/4), proferida nos autos de ação no 0032402-39.1998.8.07.0001, com pedido de tutela de urgência movida em face de ANTÔNIO REINALDO ANDRADE SILVA E OUTROS, que indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito, fundamentando no novo Código de Processo Civil que determina a suspensão do feito quando o executado não possuir bens penhoráveis. Esclarece que a finalidade da execução é satisfação do crédito do credor de modo que consiga satisfazer a dívida. Ressalta que o indeferimento da expedição da referida certidão de crédito ocasiona óbice ao ajuizamento de ação de insolvência civil pretendida pelo agravante. Entende ser possível a expedição da certidão pleiteada e posteriormente a suspensão do feito como determina o novo Código de Processo Civil. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido de antecipação da tutela. Requer a concessão de liminar para seja determinada a expedição da certidão de crédito coma indicação de que a execução restou frustrada e indicação do valor do débito atualizado. No mérito, requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela. Preparo ID 25697877. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Quanto ao periculum in mora, resta clara a ineficácia da medida ao final do processo, tendo em vista a dificuldade em encontrar bens penhoráveis. O fumus boni iuris restou comprovado com o direito da agravante em receber a quantia que lhe devem. Esse é o entendimento desse Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE FALÊNCIA/INSOLVÊNICA CIVIL. POSSIBILIDADE. 1. Permite-se a expedição de certidão de crédito, a fim de instruir pedido de falência/insolvência civil, na hipótese de execução frustrada, com fundamento no artigo 94, II, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2002 (Lei de Falências) e no artigo 1.052 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Antecipação dos efeitos da tutela recursal confirmada. (Acórdão 1269988, 07107842820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 1.052 do Código de Processo Civil determina que permanecem em vigor as disposições do CPC/73 sobre a insolvência civil. Assim, a certidão expedida pelo Juízo em que tramita o feito executivo, na qual atesta ausência de bens, é u mecanismo relevante para instruir a ação de insolvência civil. Portanto, é possível a expedição de certidão de crédito para instruir pedido de insolvência civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de recursal, para determinar a expedição da certidão de crédito. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinentes para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.